Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735479-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA IMPETRADO: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC-DF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação de DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 32410249). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-me conclusos os autos para análise do feito, incluindo o pedido de retratação do decisum agravado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator